Tribunal: TJSP
Processo: 1019334-29.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO QUE CORREU SOB SEGREDO DE JUSTIÇA – INDEVIDA DIVULGAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL – SITES DE BUSCA QUE LIMITARAM-SE A REPRODUZIR A INFORMAÇÃO, CUJOS OPERADORES NÃO PODEM SER RESPONSABILIZADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FACE DA FAZENDA DO ESTADO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.